Tribunal: STF
Processo: ACO 2126
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DO AUTOR EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REPRODUÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA EM CURSO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.